Tribunal: TJES
Processo: 5000012-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA BARBOSA MORO

AGRAVADO: VALTER LUIZ MORO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRAS EM IMÓVEL CONTÍGUO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO PARCIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência em Ação Ordinária ajuizada com fundamento em alegada turbação na linha divisória de imóveis contíguos. O autor da ação originária afirmou residir há mais de 40 anos em imóvel pertencente a seus filhos e sustentou ter adquirido lote vizinho, onde os requeridos realizaram obras sem autorização, com retirada de parte do muro divisório e instalação de câmeras voltadas para sua residência. A decisão agravada determinou a paralisação das obras, a abstenção de novas intervenções e a retirada de telhado que despejava água no imóvel do autor, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da gratuidade da justiça à parte agravante; (ii) determinar se o recurso deveria ser conhecido diante da alegada ausência de impugnação específica à decisão recorrida; (iii) reconhecer eventual perda superveniente de objeto quanto à ordem de retirada do telhado; e (iv) verificar a existência de elementos que justifiquem a manutenção ou a reforma da tutela provisória deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante é suficiente, em cognição sumária, para justificar a concessão da gratuidade da justiça, pois encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

A impugnação recursal atende ao princípio da dialeticidade, já que a agravante apresenta fundamentos jurídicos dirigidos à decisão recorrida, o que afasta a preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação específica.

Houve perda superveniente de objeto quanto ao ponto da decisão que determinou a retirada do telhado, uma vez que a própria agravante regularizou a situação antes da interposição do recurso, conforme demonstrado por documentos e não impugnado nos autos.

A decisão que concede gratuidade da justiça não é impugnável por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, sendo cabível apenas a impugnação no próprio juízo de origem. Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso, de ofício, nesse ponto.

A controvérsia envolve questões de fato que demandam dilação probatória, sendo razoável, por cautela, a manutenção da tutela deferida para impedir novas alterações na linha divisória e obras em andamento, especialmente diante de prova documental de irregularidade da construção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça pode ser concedida com base na declaração de hipossuficiência corroborada por elementos dos autos.

A ausência de impugnação específica à decisão agravada não se configura quando o recurso apresenta fundamentos aptos a amparar o pedido de reforma.

A perda superveniente de objeto deve ser reconhecida quando o fato que motivou parte da decisão é superado por conduta voluntária da parte.

A decisão que concede gratuidade da justiça não é recorrível por Agravo de Instrumento.

A manutenção de tutela provisória se justifica quando há prova documental de irregularidade e a controvérsia depende de instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000012-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RITA BARBOSA MORO

AGRAVADO: VALTER LUIZ MORO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Valter Luiz Moro ajuizou Ação Ordinária em face de Rita Barbosa Moro (e Antônio Carlos Moro) com a alegação de que reside em um imóvel que pertence aos seus filhos, localizado à Avenida Monsenhor Guilherme Schmitz, Praia dos Padres, Aracruz/ES, por tempo superior a 40 (quarenta) anos e adquiriu o lote vizinho de sua residência, com uma área aproximada de 314,342 (trezentos e quatorze inteiros e trinta e quatro centésimos, elevado ao quadrado).

Alegou, ainda, que os Requeridos, sem nenhuma autorização e comunicação, passaram a realizar obras de alteração na linha divisória e nele promoveram a retirada de cerca de 60cm (sessenta centímetros) da parte superior, além de instalarem câmeras direcionadas para dentro de sua residência, o que causou prejuízos e motivou o ajuizamento da demanda.

O pedido liminar formulado na petição inicial foi deferido (id 55532119 do processo originário, n.º 5006172-16.2024.8.08.0006) nos seguintes termos:

“Ante o exposto, presentes os requisitos legais na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que, até ulterior deliberação deste Juízo, os requeridos se abstenham de realizar qualquer obra na linha divisória entre os imóveis do autor e réus, com a paralisação das que se encontram em andamento, bem como a retirada do telhado que vem despejando água no lote do autor, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras medidas.”

Inconformada com a citada conclusão, a Requerida Rita Barbosa Moro, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 11629833), no qual sustenta que a Decisão deve ser reformada porque, em síntese, (i) o ora Agravado não faz jus à gratuidade da justiça (ii) as obras questionadas na demanda estão regularizadas e em conformidade com as normas civis e urbanísticas aplicáveis; (iii) as câmeras foram ajustadas para evitar invasão de privacidade; (iv) a Decisão recorrida implica na adoção medidas desproporcionais sem prova técnica suficiente à comprovação dos fatos deduzidos na petição inicial.

Em contrarrazões (id 12192067) o ora Agravado, além de suscitar preliminares de não conhecimento do recurso, pugnou pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento; passo, pois, a examinar as questões preliminares e, se for o caso, o mérito da pretensão recursal.

Preliminar - Inadmissibilidade - Ausência de Preparo

Segundo o Agravado, deveria ser aplicada à Agravante a pena de deserção, haja vista a ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Todavia, em cognição sumária e exclusiva e especificamente para o processamento deste expediente recursal, tenho que a Agravante faz jus à gratuidade da justiça, uma vez que a declaração de hipossuficiência (id 11629993) encontra amparo nas provas dos autos (id 11629988).

Rejeito, pois, a preliminar em comento.

É como voto.

Preliminar - Ausência de Dialeticidade

O recurso também não poderia ser conhecido, segundo o Agravado, porque a Agravante não impugnou os termos da Decisão recorrida. Ocorre que a fundamentação exposta nas razões recursais é suficiente a amparar o pedido de reforma do
decisum
impugnado, de modo que atendido o princípio da dialeticidade (requisito extrínseco de admissibilidade recursal).

Rejeito a preliminar ora examinada.

É como voto.

Perda Superveniente do Objeto - Determinação de Retirada do Muro

Segundo o Agravado, o recurso teria perdido parte de seu objeto porque a Agravante, mesmo antes da interposição do Agravo de Instrumento:

“(...) retirou o telhado que deitava goteira sobre o imóvel do Agravado, com o afastamento das telhas e construção de uma calha que fica sobre o muro, regularizando assim, a situação antes irregular, e ao invés de relatar este fato, simplesmente fundamenta o seu recurso alegando falsamente que o telhado não ultrapassava o muro (...).” (Página 06).

As fotos que constam no bojo das razões recursais revelam que o Agravado tem razão ao suscitar a preliminar ora em análise, até porque a Agravante, na petição inserida no id 12485228, não apresentou nenhum argumento plausível a afastar a aludida preliminar - em resumo, não contestou tal assertiva do Agravado.

Do exposto, acolho a preliminar em exame para reconhecer a perda superveniente do objeto recursal em relação ao pedido de reforma da Decisão recorrida quanto à determinação de retirada do telhado.

É como voto.

Gratuidade da Justiça - Não Cabimento do Recurso - Reconhecimento de Ofício

Apesar do Agravado não ter suscitado preliminar de não conhecimento do recurso em relação à pretensão recursal alusiva à gratuidade da justiça concedida pela MM.ª Juíza
a quo
, impõe-se reconhecer, de ofício, a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento neste particular.

Isso porque a Decisão concessiva da gratuidade da justiça - ao contrário daquela que indefere tal requerimento - não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e pode ser impugnada diretamente no próprio Juízo que a concedeu.

Assim, como os requisitos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública, de rigor o não conhecimento do recurso neste ponto.

De ofício, não conheço do recurso quanto à impugnação da gratuidade da justiça concedido ao Agravado.

Mérito

Em relação ao mérito, convém salientar que a discussão havida entre as partes envolve relação familiar e de vizinhança, além de tratar de questões que, invariavelmente, dependem de dilação probatória - ou seja, não é possível, em tese, examiná-las apenas com base em argumentos das partes em grau recursal.

Ocorre, todavia, que há documento nos autos (auto de infração no id 11629990) que demonstra a irregularidade da obra, o que justifica, por medida de cautela, a determinação de obrigação de não fazer constante na Decisão recorrida e a paralisação das obras em andamento até que haja dilação probatória para melhor exame da controvérsia.

Destarte, porque a Agravante não conseguiu infirmar os termos da Decisão recorrida, o presente Agravo de Instrumento, na parte conhecida, não merece acolhimento.

Do exposto, conheço em parte do recurso e nego provimento na parte conhecida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento a ele.